Tribunal: TJPA
Processo: 0849460-96.2018.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849460-96.2018.8.14.0301

APELANTE: SONIA HELENA OLIVEIRA DO ROSARIO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
0849460-96.2018.8.14.0301

EMBARGANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO EMBARGADA: SÔNIA HELENA OLIVEIRA DO ROSÁRIO

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID N. 8159097

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO –
ARGUIÇÃO OMISSÃO INOCORRÊNCIA – MATÉRIAS QUE FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS NO JULGAMENTO DO RECURSO – INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
MATÉRIA
AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

1.

Acórdão recorrido que conheceu e Negou Provimento ao Recurso de Apelação, mantendo na íntegra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos esposados na inicial.

2.

Omissão inexistente no caso em comento. Aplicação do CDC. Necessidade de observância dos critérios de razoabilidade quanto ao reajuste de mudança de faixa etária.

3.

Tentativa de rediscussão da matéria. Ausência dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC.

4.

Embargos Conhecidos e Improvidos. Matéria automaticamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO
tendo como
embargante
UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e Embargados
SÔNIA HELENA OLIVEIRA DO ROSÁRIO
e do V. Acórdão ID Nº.
8159097.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
0849460-96.2018.8.14.0301

EMBARGANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO EMBARGADA: SÔNIA HELENA OLIVEIRA DO ROSÁRIO

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID N. 8159097

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID 8302489), em face de
SÔNIA HELENA OLIVEIRA DO ROSÁRIO,
e do
V. Acórdão ID Nº.
8159097
,

cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SÁUDE - REAJUSTE MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA NO PERCENTUAL DE 92,92% - PEDIDO DE REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO CDC – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE DO REAJUSTE - DESCONFORMIDADE COM À RESOLUÇÃO N. 63/03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ATACADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

Sustenta o embargante que o julgado atacado teria sido omisso no que se refere ao reajuste por mudança de faixa etária, destacando que o STJ já reconheceu a legalidade do reajuste por mudança de faixa etária em contratos de plano de saúde, inclusive na ordem de 88%.

Aduz ainda a omissão em relação ao cálculo apresentado pela Operadora UNIMED Belém em seu recurso e em sua contestação, salientando que restou demonstrado, de maneira inequívoca, o cumprimento dos dispositivos constantes da RN 63 da ANS.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 8839363.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos embargos,
passando a proferir voto
.

Analisando os autos e à luz das razões expendidas nos presentes aclaratórios, verifico que o Acórdão embargado conheceu e Negou Provimento ao Recurso de Apelação, mantendo na íntegra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos esposados na inicial.

Insurge-se a operadora de saúde embargante contra o julgado desta Turma, argumentando que o mesmo seria omisso quanto aos fundamentos que caracterizam a legalidade da conduta da operadora, especialmente relativos ao reajuste de mudança de faixa etária.

Da apreciação acurada do Acórdão recorrido, observa-se que
toda a matéria trazida em sede de Recurso de Apelação fora analisada de forma detida, uma vez que fora aplicado o CDC no caso vertente, que autoriza interpretação mais favorável ao consumidor, por ser parte vulnerável da relação, especialmente quanto aos reajustes, que devem obedecer os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Senão vejamos um trecho do julgado:

(...) Assim, tenho que a modificação do critério de cálculo das contribuições mensais, com o reajuste do plano de saúde a recorrida, no percentual de 92,92%, após a mesma ter completado 59 anos, é por demais excessivo, o que autoriza o provimento buscado pela mesma em sua exordial a fim de inibir sua incidência, embora prevista contratualmente, posto que o perigo de dano é inverso, ou seja, em prejuízo ao consumidor. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende acerca da possibilidade de reajuste em razão da mudança de faixa etária do consumidor; todavia, que este deve ser balizado pelo critério de razoabilidade e atendendo às condições fixadas pela ANS, na Resolução n. 63/03. (...)

Ratificando o entendimento esposado, vejamos o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. No caso, o recurso especial não foi conhecido, sob o fundamento de que reavaliar a identidade dos elementos constantes da ação coletiva que originou o aresto recorrido com aqueles contidos em outra demanda coletiva ajuizada anteriormente, com a finalidade se verificar a ocorrência ou não da coisa julgada, atrai o óbice constante da Súmula 7/STJ. 4. Não se admitem os aclaratórios com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas anteriormente. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1183633 MS 2010/0039702-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Ora, pelo que se denota, se mostra notória a pretensão do embargante em rediscutir as matérias analisadas em sede de recurso de Apelação, o que vedado em nosso ordenamento jurídico.

Desse modo, e com base em toda a fundamentação acima expendida, o Acórdão recorrido merece ser mantido em sua integralidade, dada a ausência de qualquer omissão capaz de macular os fundamentos elencados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,
considerando-se tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 12/05/2022